Tribunal: TJSP
Processo: 1029616-04.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – JOGADOR DE FUTEBOL – LESÃO NOS JOELHOS – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – ATLETA QUE JÁ CONTAVA COM IDADE CONSIDERADA AVANÇADA PARA A CARREIRA DE JOGADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL – AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE COMO ATLETA PROFISSIONAL – EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES LABORATIVAS – SITUAÇÃO QUE

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – JOGADOR DE FUTEBOL – LESÃO NOS JOELHOS – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – ATLETA QUE JÁ CONTAVA COM IDADE CONSIDERADA AVANÇADA PARA A CARREIRA DE JOGADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL – AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE COMO ATLETA PROFISSIONAL – EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES LABORATIVAS – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 86 DA LEI No 8.213/91 - BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso de apelação desprovido.